Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO CELEBRADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ADVOGADO QUE ATUA EM CAUSA PRÓPRIA. ABRANGÊNCIA DE TODA A CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA.
I. Transação celebrada entre advogado que atua em causa própria e a parte vencida, por meio da qual se convenciona valor para a quitação do débito previsto na sentença condenatória transitada em julgado, abrange os honorários de sucumbência, consoante a inteligência do artigo 24, § 4o, da Lei 8.906/1994.
II. Se o advogado era ao mesmo tempo titular do crédito resultante da condenação e dos honorários de sucumbência e a transação realizada com o intuito de quitar a dívida contida no título judicial, não se pode considerar, à falta de qualquer ressalva, que deixou de abrangê-los integralmente, à luz das diretivas exegéticas dos artigos 112 e 113, § 1o, inciso III, do Código Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.